Tribunal: TJSP
Processo: 2064295-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que fixou o prazo de 72h e multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, para que a ré cumpra obrigação de fazer, consistente na transferência de endereço da linha telefônica de titularidade da pessoa jurídica autora – Insurgência da ré – Descabimento – Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos concretos que

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que fixou o prazo de 72h e multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, para que a ré cumpra obrigação de fazer, consistente na transferência de endereço da linha telefônica de titularidade da pessoa jurídica autora – Insurgência da ré – Descabimento – Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos concretos que indiquem a inviabilidade técnica de realizar a transferência – Razoabilidade do prazo e do valor da multa diária diante dos elementos do caso concreto – Manutenção da decisão agravada - RECURSO NÃO PROVIDO.